Tribunal: TJMT
Processo: 1028641-61.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028641-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE VEÍCULOS.
PEDIDO DEFERIDO NA ORIGEM.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DE CUSTAS PARA PESQUISA VIA RENAJUD.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, mas
que teria deixado de apreciar
o pedido de bloqueio de automóveis
via RENAJUD
.

2.
O agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, alegando omissão na análise do pedido de constrição dos veículos do executado.

3.
Requer o reconhecimento da nulidade ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para deferir o bloqueio e a penhora dos veículos.

II.
Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; e (
ii
) verificar se houve negativa de prestação
jurisdicional quanto ao pedido de bloqueio e penhora dos veículos do executado.

III.
Razões de decidir

5
.
Não há negativa jurisdicional, pois o
magistrado expressamente consignou que a restrição veicular seria deferida em caso de frustração da indisponibilidade financeira e determinou a intimação do agravante para recolher as custas processuais relativas à pesquisa patrimonial.

7. O pagamento das custas processuais para pesquisa patrimonial nos sistemas conveniados do Tribunal de Justiça é exigência normativa, conforme Lei nº 11.077/2020 e Provimento-TJMT/CGJ nº 29/2024.

IV.
Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão
defere o pedido de penhora de bens via RENAJUD, tampouco negativa de prestação jurisdicional ao condicionar
o cumprimento
ao r
ecolhimento prévio de custas para utilização dos sistemas de busca patrimonial
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1º, IV, 798, II, "c", 829, §2º, 831 e 854.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1007857-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024, DJE 07.06.2024; TJMT, AI 1014570-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024, DJE 12.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
i
nterposto por

Kripta
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da execução de título extrajudicial nº
1002929-26.2022.8.11.0037
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pel
o
executado, mas
que teria deixado de
apreciar
o pedido de bloqueio de automóveis
formulado pelo exequente
.

O agravante sustenta que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação, uma vez que
não examinou
o pedido de constrição dos veículos do executado, apesar da necessidade de garantir a satisfação do crédito exequendo. Argumenta que a omissão viola o artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Defende
que o bloqueio dos automóveis é essencial para garantir a efetividade da execução, considerando que o executado está em recuperação judicial desde 2017, possui múltiplas execuções em curso e não tem demonstrado intenção de quitar a dívida. Afirma que os veículos são bens passíveis de penhora, conforme os artigos 798, II, "c", 829, §2º, e 831 do CPC, e que a não apreciação do pedido compromete o direito do exequente à satisfação do crédito.

Requer o reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de fundamentação ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para deferir o bloqueio e a penhora dos veículos listados nos autos.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso concreto, o agravante sustenta que a decisão recorrida não apreciou o pedido de bloqueio e penhora via RENAJUD.
No entanto, o
exame dos autos demonstra que não houve negativa de prestação jurisdicional, tampouco indeferimento da pesquisa patrimonial.

O magistrado singular expressamente consignou que
“acaso inexitosa a indisponibilidade financeira, defiro a restrição veicular via Sistema RENAJUD”
e, posteriormente, ao complementar o pronunciamento em embargos de declaração, determinou a intimação do ora agravante para recolher as custas processuais relativas à pesquisa patrimonial, na forma normativa (
id’s
.
120450345
e
131967672
da execução nº
1002929-26.2022.8.11.0037
).

A Lei n. 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, impõe o
pagamento de taxa por consulta, cabendo à parte requerente suportar esse ônus. Em complemento, o PROVIMENTO-TJMT/CGJ N. 29/2024, de 22 de agosto de 2024, estabelece que o exequente deve recolher o valor de R$ 23,73 para a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas conveniados do Tribunal de Justiça, incluindo RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e sistemas assemelhados.

A jurisprudência deste Tribunal reforça a exigência do recolhimento da taxa para a utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial:

"Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca de informações através dos sistemas
Sisbajud
,
Infojud
,
Renajud
e
Siel
deve ser deferida mediante o pagamento da taxa exigida pela Lei n. 11.077/2020."

(TJMT, AI 1014570-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2024, DJE 12/08/2024).

Portanto, não há nulidade por ausência de fundamentação, tampouco negativa de prestação jurisdicional, pois o pedido foi analisado e deferido, cabendo ao exequente providenciar o recolhimento da taxa e requerer a efetivação da medida.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025